Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. DEVER DE INDENIZAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração, no qual a autora requer a correção de erro material no dispositivo do acórdão, quanto ao valor da condenação a título de lucros cessantes. Alega que o valor correto atualizado até 7/3/2019 é de R$ 3.847,18 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos) e não o valor R$ 3.658,06 (três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), sendo este último, o valor original. Requereu a correção do erro. Em resposta aos embargos de declaração, a parte ré informou que o valor da condenação está correto. O embargado apresentou resposta, informando a inexistência de erro material.

2. Com razão a embargante autora quanto ao valor da condenação. Houve erro material no Acórdão. O dispositivo determinou que os valores da condenação são aqueles atualizados até 07/03/2019, sendo correto, a título de lucros cessantes, o valor de R$ 3.847,18 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos). O valor de R$ 3.658,06 se trata do valor original das despesas do período de dezembro/2016 a junho/2017, devendo ser corrigido conforme determinado no Acórdão.
3. Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material, alterando o valor para R$ 3.847,18 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), referente ao valor da condenação a título de lucros cessantes, operando efeitos infringentes.